Tribunal: TJDFT
Processo: 0741380-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Processo : 0741380-87.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a r. decisão (id. 170988248 dos autos originários n. 0735545-86.2021.8.07.0001) que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e manteve a multa fixada anteriormente, de R$ 50.000,00, porque o executado, aqui agravante, não apresentou os documentos exigidos em ação de produção antecipada de prova. Eis o teor da decisão atacada: A insurgência do executado quanto à exigibilidade da multa cominatória carece de fundamento. A multa ora questionada foi fixada por meio da decisão de ID 116336538, contra a qual o executado não interpôs recurso, no prazo legal. Nesse contexto, não é cabível ao executado, em virtude da preclusão, agitar no âmbito do cumprimento de sentença discussão a respeito do cabimento da referida multa. Sem prejuízo, a título de ilustração, é importante ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Tema Repetitivo 1000, firmou a tese de que desde que "prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015". A respeito da alegação de que não houve a confirmação da multa, na fundamentação da sentença é feita menção expressa à sua aplicação, demonstrando que a respectiva decisão por meio da qual a multa foi aplicada foi confirmada, diversamente do que sustenta o executado. Inclusive, conforme relatado na sentença exequenda, a imposição da multa impugnada não foi suficiente para compelir o executado a exibir os documentos, motivo pelo qual se fez necessária a expedição de mandado de busca e apreensão. Por fim, inexiste motivo para a remessa dos autos à Contadoria para a conferência dos cálculos, uma vez que compete ao próprio executado ao alegar excesso de execução, apontar o valor que entende devido acompanhado da memória detalhada do cálculo. Face o exposto, rejeito a impugnação. O agravante afirma que a multa não foi confirmada na sentença, sobretudo porque foi considerado pelo Juízo o exaurimento da obrigação. Assevera a inexistência de descumprimento da ordem judicial. Sustenta o descabimento da multa cominatória, com amparo na Súmula 372 do STJ, uma vez que se trata de ação cautelar de exibição de documento. Salienta a possibilidade de questionar o valor das astreintes em sede recursal, consoante entendimento firmado pelo STJ sob o rito de recurso repetitivo. Defende, subsidiariamente, a redução da multa aplicada de modo desproporcional ao conteúdo econômico da demanda. Requer o efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão combatida. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, não vislumbro a presença de requisito exigido para o deferimento do pedido liminar. Segundo os autos no juízo de origem, o autor-agravado propôs ação de produção antecipada de provas, na qual o réu-agravante foi citado e intimado para apresentar a documentação referida na inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (id. 107436347 na origem). Como o agravante apresentou resposta desacompanhada dos documentos, o juízo a quo considerou descumprida a obrigação e fixou o prazo de 15 dias para exibição das cédulas de crédito rural requeridas, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00 (id. 112663701 na origem). Descumprida novamente a ordem, sobreveio decisão aplicando a multa arbitrada anteriormente (id. 116336538 na origem). Após, foi determinada a busca e apreensão dos documentos (id. 123653055 na origem). Ouvido o agravado, este reiterou o pedido de exibição dos documentos não entregues, sob pena de majoração da multa fixada (id. 148104838 na origem). O agravante, por sua vez, admitiu que não localizou os contratos indicados (id. 149270212 na origem). Em sentença, o juízo a quo extinguiu o processo, com fundamento no art. 485, inc. X, do CPC, ressaltando que a imposição da multa cominatória não foi suficiente para compelir o banco a exibir os documentos, motivo pelo qual se fez necessária a expedição de mandado de busca e apreensão. Requerida a instauração do cumprimento de sentença, o agravante impugna as astreintes. Sobreveio então a decisão objeto deste agravo. Feito esse escólio, nada obstante não tenha sido impugnada a decisão anterior que fixou a multa para compelir o agravante a exibir os documentos, é possível a modificação do valor ou da periodicidade da multa, inclusive de ofício, a qualquer tempo, até na fase de execução, ou mesmo a exclusão. Apesar de natureza persuasiva da multa, buscando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, bem como assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial, o art. 537, § 1o, do CPC, autoriza exclusão ou modificação do valor ou da periodicidade quando a multa (I) se tornou insuficiente ou excessiva; ou (II) o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. Mais ainda, pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que é possível a exclusão ou modificação da multa porquanto a decisão cominatória não se submete a coisa julgada ou preclusão consumativa. Confiram-se os seguintes arestos: [...] 1. A jurisprudência desta Casa é iterativa no sentido de que a decisão que comina a multa não preclui nem faz coisa julgada material. Assim, é possível a modificação do valor dessa sanção até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisório ou exorbitante. [...] 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1.362.273/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019) AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. MULTA DIÁRIA. VALOR. REDUÇÃO. PATAMAR RAZOÁVEL. ART. 537, § 1o, DO CPC/2015. VALORES VINCENDOS. DECISÃO CONSTITUTIVA COMO BALIZA. AUSENTE DECISÃO COM MESMA CARGA EFICACIAL CONTRAPOSTA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA OU PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 não se restringe somente à multa vincenda, pois, enquanto houver discussão acerca do montante a ser pago a título da multa cominatória, não há falar em multa vencida. 2. Ausente decisão constitutiva contraposta àquela que efetivamente definiu o valor das astreintes, descabe cogitar de inobservância à preclusão consumativa ou coisa julgada por ter sido fixado valor em patamar diverso ao que prospectado 3. A sintonia entre o que decidido pelo acórdão recorrido e a jurisprudência atual desta Corte obsta o conhecimento do recurso especial pela alínea "c". Incidência do Enunciado 83/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1.915.182/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/09/2021, DJe 27/09/2021) [...] 8. A decisão que arbitra a multa diária (astreintes), instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la. [...] 11. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. (REsp 1.593.249/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/11/2021, DJe 09/12/2021) Outrossim, de acordo com tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça para o Tema 1.000 dos recursos repetitivos, “desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015”. Dito isso, não há controvérsia quanto à relação jurídica e os documentos requeridos pelo agravado. Além disso, foi realizada a busca e apreensão dos contratos elencados na exordial (id. 147133800 na origem). A despeito dos extratos apresentados na diligência, o banco agravante admitiu não possuir os contratos (id. 149270212 na origem). Diante desse quadro, foi proferida sentença extintiva da ação cautelar, reconhecendo que a multa aplicada não foi suficiente para o cumprimento da obrigação. Não se sustenta a alegação de descabimento das astreintes, porquanto atendidos os requisitos exigidos no recurso repetitivo supramencionado. No entanto, não há fundamentação específica na decisão que fixa a multa (id. 112663701 na origem) no valor máximo de R$ 50.000,00, afigurando excessivo o arbitramento sobretudo porque se tratava de documentos que o agravado também deveria possuir, uma vez que cuidam de cédulas de crédito rurais celebradas entre as partes. Ademais, sobressai pontuar que os extratos bancários colhidos na busca e apreensão são hábeis a instruir a liquidação de sentença que postula o recebimento de expurgos inflacionários. Daí, a probabilidade de provimento parcial do recurso para reduzir a multa cominatória. Por outro lado, ausente risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. A uma porque o agravante já depositou o valor da multa integral no ato da impugnação ao cumprimento de sentença. A duas porque a decisão agravada autorizou o levantamento da quantia somente após preclusão da decisão. Como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de setembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator